Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711745-27.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do BANCO PAN S/A: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANTONIO CARLOS PEREIRA em desfavor de BANCO PAN S.A, ambos qualificados no processo. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país Não se pode, assim, afirmar que a requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato da autora ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Verifica-se, ainda, que, apesar do autor nomear sua petição inicial de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PAR, não se constatou a existência de qualquer pedido de natureza antecipada. Desta feita, fica a parte autora intimada a: a) juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais; b) esclarecer se há pedido de tutela antecipada formulado no feito. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” O Agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça tomou por base a sua remuneração bruta e não a sua situação real e efetiva. Ressalta que demonstrou estar “em condição de endividamento considerável”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 57202739, 57202740, 57202741, 57202742, 57202743 e 57202744. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas iniciais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator